Tribunal: TJBA
Processo: 8033649-67.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8033649-67.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (5)

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, REBECA SAMPAIO DIAS, WALTER CESAR CABRAL DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO FATOR DIVISOR PARA OBTENÇÃO DO VALOR DA HORA NORMAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA MUNICIPAL. DIVISORES DE 240, 180 E 120 PARA CARGAS HORÁRIAS DE 40, 30 E 20 HORAS SEMANAIS, RESPECTIVAMENTE. AFASTAMENTO DE PRECEDENTES FEDERAIS POR INAPLICABILIDADE AO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL. ART. 27
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 01/1991
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (SINDSEPS) contra ato omissivo atribuído a diversas autoridades municipais, com pedido de que seja determinado o uso dos divisores 200, 150 e 100 — respectivamente para jornadas semanais de 40, 30 e 20 horas — no cálculo da hora extra dos servidores públicos da administração direta e indireta do Município de Salvador, alegando adoção indevida de divisores superiores (240, 180 e 120) e consequente prejuízo remuneratório à categoria representada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva das autoridades coatoras não diretamente responsáveis pela fixação normativa da política remuneratória; (ii) estabelecer se o SINDSEPS possui legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança coletivo; (iii) determinar se é ilegal o uso dos divisores 240, 180 e 120 no cálculo da hora extra dos servidores públicos municipais com jornadas semanais de 40, 30 e 20 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva das autoridades vinculadas às autarquias municipais (ARSAL, SUCOP, Guarda Civil Municipal e TRANSALVADOR) é reconhecida, pois, embora a normatização da remuneração seja de competência do Poder Executivo, tais autoridades executam e mantêm a aplicação da política remuneratória impugnada no âmbito de suas unidades administrativas.

A preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato é rejeitada, tendo em vista que a entidade demonstrou finalidade estatutária compatível com a defesa dos interesses da categoria abrangida, bem como regularidade de sua constituição e atuação judicial consolidada em feitos análogos.

A definição do divisor da hora normal de trabalho deve observar a legislação local específica, sendo inaplicáveis, no caso concreto, precedentes de servidores federais que consideram a semana de seis dias úteis.

O art. 27 da Lei Complementar Municipal n.º 01/1991 estabelece dois dias de descanso semanal remunerado (sábado e domingo), fixando a jornada semanal de trabalho efetivo em cinco dias, o que legitima o uso dos divisores 240, 180 e 120 para jornadas semanais de 40, 30 e 20 horas, respectivamente.

A adoção de divisores distintos daqueles fixados em lei municipal representaria afronta à autonomia administrativa e legislativa do ente federado, garantida pelo art. 37, caput, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Segurança Denegada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033649-67.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR e como apelada PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça